Tribunal: STF
Processo: RE 1460556
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC , p. 13):



    “Ementa – Ação de Cobrança – Associação de moradores - Despesas comuns em loteamento – Cobrança de rateio de despesas com manutenção do loteamento Apelado – Não pagamento implicaria em enriquecimento sem causa – Sentença mantida – Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, II, XX, e XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 23, p. 6):



    “A tese apresentada pelo acórdão recorrido, de que não se trata de associação ou não, mas sim de se evitar o enriquecimento sem causa, sustentando ser princípio constitucional tanto quanto o anteriormente mencionado, não nos parece a melhor aplicação do direito, pois se está criando determinada obrigação sem base legal, ou seja, afronta direita ao princípio da legalidade traduzido pelo inciso II do artigo 5º da CF/88, pois não há em nosso ordenamento, comando constitucional ou infra – constitucional autorizando a imposição de qualquer tipo de contribuição à um cidadão que se opõe a determinado ônus.”



    Após sobrestamento inicial, a Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão colegiado para observância dos procedimentos previstos nos inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, indicando como paradigma o Tema 492 da sistemática da repercussão geral.



    Em juízo de retratação, a Turma Julgadora proferiu acórdão com a seguinte ementa (eDOC 36):



    “Embargos de Declaração – Omissão – Lei municipal que autoriza a criação do loteamento – Exame da questão para suprir o vício - Observância à tese fixada no Tema nº 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP que não permite a cobrança de taxa aos não associados, com exceções – Hipótese dos autos é exceção à regra – Autorização para criação do loteamento fechado “Mangueiras de Itu” – Lei municipal 575/2004 – Associação que tem o dever de manutenção do loteamento (poderes de administração) - Possibilidade de cobrança da taxa referente aos serviços prestados – Acórdão reformado – Ratificação do v. Acórdão de fls. 122/125 - Embargos acolhidos, com modificação do julgado.“



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário e determinou remessa ao STF (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O tribunal de origem, em juízo de retratação, asseverou que (eDOC 36, p.3-5):



    “De fato, observo que houve omissão no tocante à análise do documento de fls. 69 que autorizou o fechamento do loteamento, tratando-se, pois, de hipótese de exceção à regra, consoante entendimento do STF. 



    Passo a analisar a questão para suprir o vício.



     Conforme se vislumbra da inicial a Ré é proprietária do lote nº 24 do loteamento administrado pela Autora e deixou de pagar a taxa de manutenção do condomínio desde julho de 2013, razão pela qual ajuizou a Associação Autora a presente demanda, com vistas a cobrança. 



    A Autora ajuizou a presente demanda para cobrar os valores referentes à manutenção do loteamento. 



    Em sede de contestação a Ré afirma que nunca aderiu a associação e, portanto, não pode ser responsabilizada pelo pagamento das referidas taxas. 



    Após réplica, foi proferida sentença julgando procedente a ação. 



    Pois bem. 



    Inicialmente, anoto que o documento de fls. 69 é de extrema relevância para o julgamento do feito, tendo em vista que não foi declarada inconstitucional a cobrança de taxa de proprietário após a criação de lei municipal que discipline a questão, como ocorre na espécie. 



    Anote-se que a Lei nº 575/2004 dispõe especificamente acerca do fechamento do loteamento “Mangueiras de Itu”, além de autorizar o acesso privativo, controle de entrada a critério da administradora, de modo que, neste caso, é autorizada a cobrança de taxa para fins de manutenção do loteamento fechado (manutenção dos bens).



     O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP, fixou a tese (Tema 492) em sede de Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    (...)



    De fato, não há comprovação da associação da proprietária, porém há comprovação de comparecimento da embargada em assembleias realizadas, inclusive para aprovação de contas da administração do loteamento (fls. 75/79), que vai de encontro as alegações da recorrida. 



    Ademais, ressalto que por consequência da autorização municipal para fechamento do loteamento, é obrigação da associação, a manutenção do mesmo, o que ressalto deverá se dar mediante contribuição de todos os proprietários.” 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XVII e XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente